Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008014-83.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WILLIAN CEZAR FAZIO - CPF: 017.617.791-41 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR – COMPRAS IRREGULARES NO CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MAJORADOS OS HONORÁRIOS – ART. 85 § 11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

2. Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. No entanto, na hipótese dos autos, não restou comprovado o fornecimento do cartão, de informações pessoais e bancárias pelo correntista. Assim, tem-se que as compras foram realizadas mediante fraude e configuram fortuito interno, relacionando com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

3. Ademais, do acervo probatório observa-se que a instituição financeira permitiu operações financeiras ditas estranhas, em curto espaço de tempo, em quantias vultuosas, que superam e muito o valor médio de fatura mensal do cliente, sem identificar eventual possibilidade de fraude.

4. Restando comprovada a fraude, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Cartões S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, da
ação de consignação em pagamento c/c declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais,
ajuizada por
Willian Cezar Fazio,
para: a) confirmar a tutela de urgência concedida; b) autorizar a consignação em pagamento de R$ 10.960,33, referentes às despesas reconhecidas pelo autor; c) declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 133.137,26, oriundos de compras não reconhecidas pelo autor; d) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante alega, em síntese, que indevida a condenação à indenização por danos morais, uma vez que não houve falha na prestação de serviços.

Sustenta que as compras realizadas no cartão, não reconhecidas pelo apelado, foram feitas mediante utilização do chip e senha. E, por isso, defende a legitimidade das cobranças realizadas, evidenciando a ausência de irregularidade de sua parte.

Alternativamente, pede a redução do “quantum” indenizatório, sob argumento de que exorbitante, não podendo ser fonte de enriquecimento.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 233111209.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
R
ELATOR
A):

Egrégia Câmara,

Na petição inicial narra o apelado que é correntista do banco há mais de 04 anos. Que utiliza os serviços de cartão de crédito e que, no dia 16/11/2018, em consulta a sua fatura verificou o valor até então de R$ 6.493,92. Sustenta que para sua surpresa, ao consultar seu extrato de fatura no dia 19/11/2018, constatou o aumento da conta para R$ 33.000,00.

Explica que as compras realizadas no cartão totalizaram a quantia de R$ 133.137,26, cuja origem desconhece. Informa que logo após entrou em contato com sua agência e solicitou o imediato bloqueio do seu cartão e tomou todas as medidas indicadas pelo gerente para solucionar a questão, no entanto, não obteve êxito.

Afirma que houve falha na segurança de dados por parte do banco, compras realizadas mediante fraude e autorização indevida de compras realizadas por terceiros de má-fé, fraudadores, que o banco não identificou, o que lhe causou sérios danos e prejuízos.

Diante da falha na prestação de serviços, ajuíza a ação, objetivando a consignação em pagamento, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes seus pedidos.

O cerne da controvérsia é verificar se merece reforma a sentença, para reconhecer a inexistência de falha na prestação dos serviços e se indevida a condenação à indenização por danos morais.

Pois bem.

Sabe-se que na Lei nº 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Nesse mesmo sentido a Súmula 479/STJ.

É importante igualmente destacar que eventual atraso na comunicação pelo consumidor de extravio de seu cartão e senha não é fato bastante e suficiente para atrair sua responsabilidade e exonerar o banco ou administradora de cartão pelos danos decorrentes pelas transferências ou compras realizados por terceiros (REsp n. 1.737.411/SP).

Por outro lado, não se desconhece que a jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que as operações realizadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAQUES EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA REALIZADOS POR SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V E VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. USO DE CARTÃO E SENHA DA TITULAR DA CONTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE GUARDA NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
de 30/10/2017). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou que os alegados prejuízos decorrentes dos saques realizados na conta corrente da pessoa jurídica autora decorreriam de sua própria culpa, uma vez que, embora efetuados por sócio não autorizado, foram realizados mediante o uso do cartão físico e respectiva senha. Acórdão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de reconhecer que os saques teriam sido realizados mediante simples assinatura do sacador, sem a utilização de cartão e senha, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.626.902/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 23/9/2020.)

Contudo, da análise detida do acervo probatório consolidado, vê-se que a fraude, aparentemente, não se deu por culta da vítima.

Nesse contexto, considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Referida responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

A corroborar, nota-se do conjunto probatório, que especificamente quanto às operações em cartão de crédito, de fato, como arguido pelo apelado, as transações realizadas possuíam tamanho vulto não faziam parte do cotidiano do cliente.

Destaca-se igualmente além do elevado valor das transações, a proximidade dos horários de compra, sem que o sistema de segurança da instituição percebesse a evidente anormalidade.

Nesse contexto, em relação ao acompanhamento das operações dos clientes e a possibilidade de sua suspensão como medidas de segurança em hipóteses suspeitas, cabe mencionar a determinação na Resolução 155, de 14/10/2021 do Banco Central do Brasil:

Art. 2º As administradoras de consórcio e as instituições de pagamento de que trata o art. 1º, no relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços, devem conduzir suas atividades com observância de princípios de ética, responsabilidade, transparência e diligência, propiciando a convergência de interesses e a consolidação de imagem institucional de credibilidade, segurança e competência.

Art. 3º A observância do disposto no art. 2º requer, entre outras, as seguintes providências: I - promover cultura organizacional que incentive relacionamento cooperativo e equilibrado com clientes e usuários; e II - dispensar tratamento justo e equitativo a clientes e usuários, considerando
seus perfis de relacionamento
e vulnerabilidades associadas.

(...)

Art. 7º As administradoras de consórcio e as instituições de pagamento de que trata o art. 1º devem
assegurar a consistência de rotinas e de procedimentos operacionais afetos ao relacionamento com clientes e usuários
, bem como sua adequação à política institucional de relacionamento de que trata o art. 6º, inclusive quanto aos seguintes aspectos: I -
identificação e qualificação de clientes e de usuários para fins de início e manutenção de relacionamento
; II - concepção de produtos e de serviços; III - oferta, recomendação, contratação ou distribuição de produtos ou serviços; IV -
requisitos de segurança afetos a produtos e a serviços;
V - cobrança de taxas e tarifas em decorrência da prestação de serviços; VI - divulgação e publicidade de produtos e de serviços; VII -
coleta, tratamento e manutenção de informações dos clientes e usuários em bases de dados;
VIII - gestão do atendimento prestado a clientes e usuários, inclusive o registro e o tratamento de demandas; IX - mediação de conflitos; X - sistemática de cobrança em caso de inadimplemento de obrigações contratadas; XI - extinção da relação contratual relativa a produtos e a serviços; XII - liquidação antecipada de dívidas ou de obrigações; e XIII - transferência de relacionamento para outra instituição. § 1º Com relação ao disposto nos incisos II e III do caput, e em observância ao disposto no art. 4º, inciso I, as administradoras de consórcio e as instituições de pagamento de que trata o art. 1º devem estabelecer o perfil dos clientes que compõem o público-alvo para os produtos e serviços disponibilizados, considerando suas características e complexidade. § 2º O perfil referido no § 1º deve incluir informações relevantes para cada produto ou serviço.

A discussão sobre o dever de as instituições serem obrigadas a sindicar as operações dos seus clientes, de modo a verificar eventuais movimentações atípicas está longe do consenso. Mas é certo que, uma interpretação teleológica das normas que disciplinam o sistema financeiro, a finalidade do contrato celebrado com as instituições financeiras, os diversos serviços disponibilizados para atender o objeto contrato, levou a 3ª Turma Cível da Superior Tribunal de Justiça a construir sua jurisprudência no sentido de haver essa responsabilidade. Por conseguinte, tem
reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro
que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das
operações que fogem totalmente ao perfil do cliente
, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros (
AgInt
no
AREsp
n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022) g. n.

Portanto, exatamente a hipótese dos autos, em que a instituição financeira permitiu, em curto espaço de tempo, operações estranhas, cujos valores exorbitantes, superam e muito a quantia média de fatura do cliente, sem identificar a possibilidade de fraude.

Assim, a alegação de que supostamente as operações ocorreram mediante uso do cartão físico e a senha eletrônica ou aplicativo e senha não desonera o fornecedor de garantir a segurança dessas movimentações, porque é requisito intrínseco a segurança nos serviços disponibilizados aos clientes.

Ressalta-se do contexto que o fornecimento de cartões com chip, cheques, terminais eletrônicos, aplicativos ou páginas na internet, são modos modernos de relacionamento das instituições financeiras com seus clientes, por trás do qual está oferta do conforto para atraí-lo, atrelado ao propósito de redução de custo, com a diminuição de número de agências, empregados e da presença física de usuários.

Por conseguinte, há igualmente o dever de assegurar a segurança do acesso e movimentações financeiras, até porque as fraudes digitais ou no mundo da tecnologia tornou-se recorrente, o que exige a constante e perpétua revisão dos protocolos de segurança e a criação de mecanismo de prevenção e combate aos crimes cibernéticos ou pelo uso indevido dos meios acessíveis aos clientes.

Diante disso, não merece prosperar a tese do recorrente.

Considerando a situação fática, inevitável reconhecer que os transtornos e danos ultrapassaram meros dissabores cotidianos, de maneira que satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Com efeito, a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho parcialmente a douta relatora. Acrescento a alteração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do Recurso de Apelação da instituição financeira.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para alterar a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §11, do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
2
º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024
.